Tribunal: TJDFT
Processo: 0721278-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0721278-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOSE DARCY SANTOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, na liquidação de sentença n.o 0718988-29.2018.8.07.0001, movida em seu desfavor por JOSE DARCY SANTOS FILHO, declarou liquidada a sentença e homologou o laudo pericial e fixou como devido para fins de cumprimento de sentença a quantia de R$ 1.890.363,99 (um milhão, oitocentos e noventa mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), os quais deverão ser acrescidos dos honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID 234840285, do processo de referência) : Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença ajuizado por JOSÉ DARCY SANTOS FILHO em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. A sentença proferida no feito possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido em relação à primeira requerida e CONDENO a PREVI a REVISAR os benefícios concedidos ao autor (benefício principal e benefício especial temporário) a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no 0000214- 53.2011.5.10.0017 e a PAGAR ao autor as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar de 18.06.2014. Para fins dos cálculos acima descritos deverão ser utilizados a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao mês de junho de 2006 (salário-departicipação). Os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, I, do C.P.C. Arcará o 1o réu com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 20, § 3o, do C.P.C. JULGO EXTINTO o processo, sem a resolução do mérito, em relação ao 2o réu, Banco do Brasil, com fundamento na regra do art. 267, V, do C.P.C. Arcará o autor com o pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do 2o requerido, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 20, § 4o, do C.P.C. Após o efetivo cumprimento e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intime-se Houve a oferta de recurso de apelação e o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos: Forte nessas razões, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade do BANCO DO BRASIL, NÃO CONHEÇO do recurso do réu e CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para reformar a r. sentença recorrida e determinar que se apliquem aos cálculos de revisão do salário-participação devido ao autor as regras dispostas no regulamento do plano de previdência, em especial aquela constante no art. 30 e incisos do referido normativo. É como voto. (doc. de ID 19573849 - Pág. 15/16). O recurso especial não foi admitido (doc. de ID 195739908) e foi negado o recurso de agravo interposto (doc. de ID 195739908). O feito transitou em julgado em 25.04.2018 (doc. de ID 19573908). A parte Requerida compareceu ao processo e ofertou depósitos que somam a quantia de R$ 167.284,84 (doc. de ID 21024477). Diante da discordância das partes em relação ao valor devido, foi determinada a produção de prova pericial (doc. de ID 23117900), com a apresentação de laudo no ID 33518045 e manifestação da Perita nos ID 42025813, 47068380 e 54842703). O laudo pericial foi homologado (doc. de ID 60276389). Após interposição de AGI pelas partes (AGI n. 0710575-59.2020.8.07.0000 – ID 89306905 e AGI n. 0721993-91.2020.8.07.0000 – ID 89818277), foi determinada nova apreciação da perita sobre o trabalho realizado. A Perita se manifestou novamente no feito e apresentou seus esclarecimentos, conforme petitório de ID 97774810 e 104889436, cujos esclarecimentos não foram modificados. Ato contínuo, foi proferida a decisão de ID 136585818, contra a qual se insurgiram as partes (AGI n. 0735908-42.20222.8.07.0000 e AGI n. 0736465-29.2022.8.07.0000). Foi dado provimento aos recursos e determinada a realização de laudo pericial por novo profissional (ID 163595880 e ID 161258492. Novo laudo pericial foi apresentado no ID 208367226. A parte Autora manifestou concordância com o trabalho pericial (ID 209555759), ao passo que a Executada apresentou impugnação no ID 211315941. A Perita apresentou esclarecimentos no ID 224173685. A Executada apresentou impugnação no ID 226664159, alegando a não observação da metodologia de cálculo do benefício original prevista no Regulamento do Plano de Benefícios, não observação do teto de 75% / 90% incidentes sobre os salários de participação e pugnou, ao final, pela substituição da expert. A parte Autora, por sua vez, apresentou impugnação no ID 226729488, ao argumento de que quando o Autor passou a receber o benefício de aposentadoria pago pela Previ, cessou a preservação dos salários de contribuição, de modo que as contribuições incidentes sobre as diferenças de benefício complementar são devidas pelo patrocinador. A Perita se manifestou novamente no ID 230946621. A parte Autora manifestou concordância com os apontamentos da Perita (ID 231868497), ao passo que a Executada apresentou os mesmos argumentos já expendidos no petitório de ID 22666415, conforme manifestação de ID 233334124. É o relatório. DECIDO. Da análise do laudo pericial apresentado (doc. de id. 208367226) e esclarecimento posterior (doc. de id. 224173685), verifico que a ilustre perita chegou a importe final de R$ 1.998,206,37 (um milhão, novecentos e noventa e oito mil, duzentos e seis reais e trinta e quatro centavos) (doc. de id. 230946620 - Pág. 17). O cerne da impugnação apresentada pela parte devedora é a alegação de não observância da metodologia de cálculos do benefício de complementação de aposentadoria da autora. Tece arrazoado, disciplina o regramento acerca da metodologia de apuração do benefício de complementação de aposentadoria e dispõe sobre o benefício recebido pela autora. Todavia, a parte deixa de fazer exatamente o mais importante, apontar claramente a existência de algum vício nos cálculos apresentados pela perita. Não há questionamento do trabalho realizado. Não houve demonstração na peça de impugnação de qual teria sido o erro e qual a sua consequência nos cálculos. É uma impugnação genérica no sentido de não observância dos regulamentos. Não há possível acolher qualquer tipo de impugnação, que não aponta vício nos cálculos. Os dois outros argumentos sempre estão lastreados na premissa de superavaliação do novo benefício de aposentadoria do autor. Novamente, a argumentação padece do mesmo vício, pois não aponta qual foi a falha. Ora, a pretensão que foi acolhida no processo de conhecimento e reconhecer que a base salarial utilizada para os cálculos dos benefícios está equivocada, pois deveria ter sido utilizado o salário acrescido das horas extras e reflexos para o cálculo. Este é o ponto. No tocante ao limite dos salários de participação, melhor sorte não assiste à Executada, porquanto para fins de apuração do teto, foi corretamente aplicada a porcentagem de 75% (setenta e cinco por cento), passando a vigorar o teto de 90%, a partir de julho/2010. Assim, a partir da definição do Complemento de Aposentadoria, reputo corretamente apuradas as diferenças devidas ao Autor, com base no que dispõe o art. 45 do Regulamento do Plano de Benefícios (ID 19574085). O autor tem direito a receber de acordo com os cálculos de ID 230946620, a quantia de R$ 1.890.363,99 e seu advogado a quantia equivalente a 11,5%. Ante o exposto, considerando que o laudo pericial apresentado nos autos foi elaborado nos exatos termos do julgado e atende ao disposto no regulamento do plano de previdência da Executada, HOMOLOGO o trabalho pericial e FIXO como devido para fins de cumprimento de sentença a quantia de R$ 1.890.363,99 (um milhão, oitocentos e noventa mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), os quais deverão ser acrescidos dos honorários advocatícios. Transcorrido o prazo recursal, manifestem-se as partes em termos de prosseguimento. Intime-se e cumpra-se. Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que: 1) houve inobservância ao Tema 955 do Superior Tribunal de Justiça – julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.312.736/RS) –, tendo em vista a ausência de recomposição prévia e integral da reserva matemática. Assim, “de posse da diferença inicial de complementação de aposentadoria, podemos calcular as diferenças de benefício até a efetiva data de implantação em folha de pagamento (parcelas vencidas), devendo-se observar os reajustes anuais praticados pela PREVI, o período prescricional, o índice de correção monetária determinado nos autos, bem como a aplicação dos juros de mora”; 2) a própria Perita Oficial atestou que não possui capacidade técnica para atuar em perícias que envolvam matéria atuarial no segmento de Previdência Complementar; 3) analisando-se os cálculos periciais, podemos constatar que a Expert, equivocadamente e, sem nenhum embasamento técnico, regulamentar e/ou decisório, não seguiu a metodologia de cálculo prevista no regulamento do Plano de Benefícios I, ou seja, fez uso de uma metodologia aleatória, o que ocasionou uma supervalorização do novo benefício de complementação de aposentadoria, bem como das respectivas parcelas vencidas; 4) o regulamento do Plano de Benefícios prevê a aplicação de teto sobre o salário-de-participação de 75%/90%, que passou a vigorar a partir de julho/2010, o que não foi observado. 5) Sustenta a impossibilidade de compensação dos valores necessários à referida recomposição com aqueles a serem recebidos pela autora/participante em decorrência da revisão do benefício, sob pena de violação aos artigos 368 e 369 do Código Civil, pois não há se falar, no caso, em credor ou devedor, liquidez de dívida, vencimento ou fungibilidade de obrigação, ante as naturezas distintas. 6) Ressalta estarem configurados, caso mantida a decisão, excesso de execução e enriquecimento ilícito, em detrimento do disposto no art. 917, inc. III, do Código de Processo Civil e nos artigos 884 e 885 do Código Civil. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, “seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada, uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, no que se refere à indispensável recomposição das reservas matemáticas determinada pelo REsp Repetitivo n° 1.312.736/RS - Tema 955, porquanto os cálculos periciais homologados encontram-se eivado de equívocos que ocasionarão grave prejuízo jurídico e desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência”. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo comprovado no ID 72311310, 72505082, 72505083 e 72505084. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que declarou liquidada a sentença e homologou o laudo pericial. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. A questão em exame nos presentes autos – revisão de benefício de aposentadoria – vem sendo amplamente debatida por esta Corte. De acordo com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a verificação de certos parâmetros da condenação restou postergada à fase de liquidação da sentença, mediante a realização de estudo técnico atuarial. Tendo em vista a complexidade da perícia apresentada na demanda em apreço, a qual foi objeto de sucessivas impugnações, revela-se prudente uma análise pormenorizada dos pontos trazidos a debate no presente recurso antes do prosseguimento do cumprimento de sentença. Assim, tendo em vista que o Juízo de origem determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que ocasionaria eventuais atos expropriatórios, entendo ser prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de junho de 2025 19:58:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Relator Eventual